Tribunal: TCU
Processo: 021.688/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Jorge Pereira de Sousa e pelo Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA contra o Acórdão 2754/2019-TCU-2a Câmara (peça 25), mantido pelo Acórdão 9546/2019-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (Mtur) em desfavor de Jorge Pereira de Sousa, como diretor-presidente do Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA, diante de irregularidades na prestação de contas dos recursos federais inerentes ao Convênio no 296/2006 destinado à implantação do "Planejamento Turístico do Litoral Norte do Estado de Pernambuco" sob o montante de R$ 388.927,30 por meio do aporte de R$ 352.927,30 em recursos federais e de R$ 36.000,00 em recursos da contrapartida, em fase de análise de recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 2754/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, mantido, em sede de embargos de declaração, pelo Acórdão 9546/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as suas contas e lhes condenou à reparação de dano ao erário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU) combinados com o art. 285 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos recursos interpostos pelo Sr. Jorge Pereira de Sousa e pelo Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas para, no mérito, negar-lhes provimento. 9.2. dar ciência aos recorrentes do inteiro teor desta deliberação.